Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso e, caso não atenda à formalidade, é facultado que a regularize nos termos da lei processual. Ao interpor seu recurso, o apelante deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão por que está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto à concessão ou não do benefício (art. 99, § 7o, do CPC) (ID. 47228833). Contudo, os elementos probatórios colacionados nos ID’s. 47228834 e 47228835 não são capazes de aferir os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, que foi revogada no Juízo a quo antes da prolação da sentença exatamente pela não comprovação da condição de hipossuficiência. Dessa forma, faculto ao apelante a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos. Outrossim, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, nos termos do artigo 1.010, § 2o, do CPC. Consigne-se o prazo de 10 (dez dias). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12